Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702843-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FABRICIO SOARES NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR CPO/BM. CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME APENAS AOS SUBTENENTES DA ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 79 DA LEI No 12.086/2009. 1. Apenas aos Subtenentes é permitida a participação em Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, promovido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – CBMDF, seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as que serão preenchidas pelo critério de merecimento. Inteligência do art. 79 da Lei 12.086/2009. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 79, inciso I, “b”, 83, 93, inciso II, e 94, §7o, todos da Lei 12.086/09, e 11 da Lei 4.949/2012, em razão da supressão indevida da realização da prova de seleção entre os candidatos. Destaca que houve a implementação de Edital sem parâmetro normativo de base que utilizou de critério de avaliação ou escolha não prevista em lei; b) artigo 21 da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de invasão de competência por parte do Distrito Federal quando legislou sobre matéria de interesse da União, bem como restringiu aplicação de norma federal relacionada a promoções no CBMDF; c) artigos 109 da CF e 64 do CPC/2015, asseverando a ocorrência de vício de competência o julgamento da causa pelo TJDFT, posto que a matéria envolve organização e manutenção do CBMDF com verba pública federal de interesse da União, portanto competência da justiça federal. Defende que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição e o magistrado tem o dever de declará-la ex officio; d) artigo 97 da Constituição Federal, porque houve ofensa à reserva de plenário, ao julgar, mesmo que indiretamente, inconstitucional a previsão do artigo 79 da Lei 12.086/09; e) artigos 948 e 951, ambos do CPC, afirmando que diversas vezes foi suscitada a competência da União para intervir no feito, sendo desconsiderado pelos julgadores. Aduz que a decisão combatida julgou válido ato ilegal do CBMDF que lançou edital excluindo deliberadamente da seleção os sargentos aptos que concorreriam impondo a concorrência de 100% (cem por cento) das vagas somente aos subtenentes. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 21, 97 e 109, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente no sentido de que "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 79, inciso I, “b”, 83, 93, inciso II, e 94, §7o, todos da Lei 12.086/09, 11 da Lei 4.949/2012, pois "não é cabível o recurso especial, porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt no AREsp n. 2.159.944/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 948 e 951, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois “Consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento” (AgRg no AREsp 1842778/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/8/2021), atraindo ao apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese recursal de que o acórdão julgou válido ato ilegal do CBMDF que lançou edital excluindo deliberadamente da seleção os sargentos aptos que concorreriam impondo a concorrência de 100% (cem por cento) das vagas somente aos subtenentes, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de apelo especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, no caso (Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Complementar Distrital 840/2011), à luz do óbice contido no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019 e AgInt no AREsp 1935376/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/3/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023